Tribunal: TJPA
Processo: 0804587-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804587-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: SILMARA ADRIELE ALBUQUERQUE DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0804587-02.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CÉSAR RAMOS DA COSTA – OAB/PA 11.021

PACIENTE:

SILMARA ADRIELE ALBUQUERQUE DUARTE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0001043-62.2020.8.14.0015

RELATOR: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO FARINHA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PACIENTE GRÁVIDA, EM ESTÁGIO AVANÇADO DE GRAVIDEZ. LAUDO MÉDICO ATESTANDO PRÉ-ECLAMPSIA E GRAVIDEZ DE ALTO RISCO.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.

Restou comprovado nos autos, mediante laudo médico, que a paciente faz acompanhamento de sua gravidez (pré-natal) pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que, atualmente, apresenta quadro de pré-eclâmpsia e gravidez de alto risco, tendo sido prescrita a retirada do aparelho da tornozeleira eletrônica;

2.

A situação de saúde da ré está lastreada em documento comprobatório que demonstra a real necessidade de retirada da tornozeleira eletrônica, com base na prevalência do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, obviamente, sem prejuízo da continuidade no cumprimento das demais medidas cautelares alternativas impostas originalmente à paciente.

3.

Ordem conhecida e concedida.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado CÉSAR RAMOS DA COSTA
,
em favor de
SILMARA ADRIELE ALBUQUERQUE DUARTE
, que responde
à
ação penal perante o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM, pela suposta prática dos crimes de “associação para o tráfico” (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e §1º, II da Lei 9.613/98).

O impetrante informa que a paciente foi beneficiada com liberdade provisória mediante a aplicação de medidas alternativas, dentre as quais o monitoramento eletrônico, ativo desde 25/05/2021.

Nesse contexto, porém, alega que passou a existir constrangimento ilegal em razão de: (I) negativa de prestação jurisdicional por parte da autoridade processante devido à omissão em apreciar o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica formulado pela paciente em razão do seu estágio de gravidez e da desnecessidade do monitoramento eletrônico; (II) ausência de fixação do prazo de validade dessa medida cautelar, e; (III) excesso de prazo na sua aplicação.

Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de que seja revogada a medida cautelar de monitoramento, com a retirada do equipamento de tornozeleira eletrônica. Subsidiariamente, requer o estabelecimento do prazo de validade da medida,
ex vi
do art. 14 e parágrafo único da Resolução n. 417 do CNJ, ou ainda, a determinação para que o juízo coator o faça. O impetrante pleiteia também proceder à sustentação oral das razões da impetração.

Juntou documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria, ocasião na qual indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando após, fossem os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com as informações prestados pelo magistrado
a quo
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e denegação da ordem por inexistência de qualquer constrangimento ilegal à paciente.

Logo após a juntada do parecer ministerial, na data de 05/05/2022, o impetrante protocolou petição para juntada de laudo médico atestando que a paciente se encontra em estágio final de gravidez (30 semanas e 06 dias) com quadro de pré-eclâmpsia, condições que a fazem necessitar, portanto, da retirada da tornozeleira eletrônica devido à gestação de alto risco.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional em apreço.

A paciente é ré na ação penal relativa à notória “Operação Farinha”. Sua suposta contribuição nessa empreitada delitiva decorreu do fato de ser funcionária da pessoa jurídica Borges & Santos Incorporações Ltda, ou seja, subordinada à Priscila Machado Borges (outra corré) e, no exercício da função como atendente, ser a responsável por observar a movimentação no terreno onde funciona a empresa e fazer depósitos bancários, sendo 01 (um) na conta da própria pessoa jurídica onde trabalha (Borges & Santos Incorporações Ltda) e outros 07 (sete) aportes para a empresa J. G. Recoliano EIRELI, sendo esta última constituída por outra co-investigada, a Sra. Juliana Gabriel Recoliano.

No curso da ação penal, a prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas
[1]
(art. 319 do CPP), dentre as quais, o monitoramento eletrônico, como resultado da concessão de ordem por este Egrégio Tribunal (
Habeas Corpus
n.º 0803482-24.2021.8.14.0000), ocasião em que a Corte considerou os seguintes aspectos sobre sua participação no esquema criminoso:

- Não é possível concluir que a determinação do empregador para que a subordinada, ora paciente, no exercício da função de atendente, vigiasse alguém, alguma coisa ou algum lugar e fizesse depósitos, seja uma ordem manifestamente ilegal, de forma que a potencial consciência da paciente acerca de sua contribuição com a associação criminosa é uma circunstância a ser esclarecida durante a instrução da Ação Penal, e;

- A atividade desempenhada pela paciente, dentro da associação criminosa, não incluía a lavagem de capitais ou fatos concretos que conduzissem à presunção do risco de fuga, razão pela qual, foram afastados, por falta de substrato fático-jurídico, dois dos três motivos/requisitos para a prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem economia e aplicação da lei penal, permanecendo hígidos e validos os argumentos para resguardar a ordem pública;

- Embora presentes os motivos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011, esta Corte considerou a opção por algumas das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal, de forma a assegurar a proteção do bem jurídico sob ameaça de forma menos gravosa.

Por conseguinte, o presente remédio constitucional foi manejado visando à concessão de ordem para retirada do equipamento de monitoração eletrônica (tornozeleira) da paciente, ancorada na alegação de constrangimento ilegal em razão de: (I) negativa de prestação jurisdicional por parte da autoridade processante devido à omissão em apreciar o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica formulado pela paciente em razão do seu estágio de gravidez e da desnecessidade do monitoramento eletrônico; (II) ausência de fixação do prazo de validade dessa medida cautelar, e; (III) excesso de prazo na sua aplicação.

O impetrante alega que a paciente, jovem de 21 (vinte e um) anos, precisa se reposicionar no mercado de trabalho e que
está em avançado estado gestacional
, motivo pelo qual precisa fazer acompanhamento médico, sendo que a medida de monitoramento eletrônico estava criando dificuldades significativas para ambas as necessidades (em razão da forma de funcionamento do dispositivo de monitoramento eletrônico, bem como, pela burocracia relativa ao órgão governamental responsável pela gestão dessa medida), ressaltando, ainda, que a paciente é primária, de bons antecedentes, com profissão definida, residência fixa.

Posteriormente, no curso da presente impetração, e ante o indeferimento liminar do pleito, a defesa promoveu a juntada de documento comprobatório do atual estado de saúde da paciente, atestando a premente necessidade de retirada do equipamento de tornozeleira eletrônica (Num. 9269022).

Pois bem.

Quanto às causas de pedir relativas à negativa de prestação jurisdicional, prazo de validade da medida de monitoramento eletrônico e excesso de prazo, registro de plano que o pleito não merece acolhimento.

Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo na instrução não decorre de soma aritmética de prazos legais e a questão deve ser aferida segundo critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso.

In casu
, o feito originário é de alta complexidade, tanto pela quantidade de acusados em número de 19 (dezenove), gravidade e número de delitos praticados, quanto pela dificuldade de formação do conteúdo probatório nos crimes praticados em organização criminosa. Além disso, a complexidade é evidenciada pela dedução de inúmeros pedidos incidentais formulados pela defesa dos réus no curso da ação, bem como, recentemente, pela necessidade de resolução de conflito de competência (Num. 9200324). Essa complexidade, deveras, justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.

De igual modo, é necessário consignar que a presente ação penal foi deflagrada em pleno cenário pandêmico mundial (a denúncia foi ofertada em
21/05/2021
), no qual o Judiciário foi obrigado a adotar medidas peculiares a fim de obstar a propagação da COVID-19, fator importante a justificar eventual atraso que tenha, outrora, sido observado no procedimento, especialmente devido às necessárias suspensões de prazos processuais e expediente forense, tudo concorrendo a justificar a delonga processual.

Nesse sentido, vide:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO.

1. (...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.

4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data

de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...)

VIII - Mesmo que assim não fosse, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. IX - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006.

OPERAÇÃO MASTER.
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A tese referente à nulidade ante a incompetência do juízo está prejudicada, pois, nos moldes do parecer ministerial, o "aludido conflito entre os juízos em questão já foi decidido pelo TJPE em 21/8/2019, tendo o acórdão sido publicado no DJE de 28/8/2019. Além disso, observa-se do respectivo acórdão, que a 2ª Câmara Criminal do TJPE, por unanimidade, julgou procedente o conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado, ou seja, o da 13ª Vara Criminal do Recife". 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto o paciente "é um dos líderes do núcleo SUL desta operação, segundo na cadeia de comando [...]", além de possuir "vasto histórico criminal, inclusive por tráfico de entorpecentes". Dessarte, evidenciada está a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe de 11/9/2017).
5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 6. No caso em exame, a prisão foi decretada em janeiro de 2019. Com efeito, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, a que respondem 36 réus, além de ter sido suscitado conflito negativo de jurisdição
, que inclusive já foi julgado pela Corte de origem. E, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, a continuação da audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 5/3/2020, circunstâncias essas que afastam, ao menos por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(STJ - HC: 524901 PE 2019/0227306-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020) – Destaquei.

A partir das ilações contidas nos julgados acima, parece-me estar sendo imprimido, na espécie, o correto andamento ordinário, contínuo e perene à ação penal – cuja existência é de pouco mais de 01 (um) ano – sendo oportuno ponderar que a paciente foi denunciada junto a outros 18 (dezoito) agentes, com advogados distintos, situação que acaba por estender naturalmente o normal andamento da ação penal, como dito acima, ante a maior complexidade da causa.

Deveras, é uníssona a jurisprudência pátria no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não pode ser invocado quando a sucessão de atos processuais observáveis na ação penal infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, só podendo ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

Registro ainda, que a aplicação da medida ora questionada foi revista e mantida pelo então juízo processante da 2ª Vara Criminal de Castanhal em 03/11/2021, em razão de sua necessidade e adequação.

E especificamente quanto ao aventado constrangimento ilegal por ausência de fixação do prazo de validade da medida cautelar de monitoramento eletrônico (nos moldes preconizados pelo CNJ, em sua Resolução n.º 417, de 20/09/2021) e do excesso de prazo na sua aplicação, refuto-os por meio de recente decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do STJ, acerca de ação penal na qual o paciente já estava sob monitoramento eletrônico por dois anos e meio:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 147208 - AL (2021/0143106-3) DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por JOSÉ FELIPE SILVA DOS SANTOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS no julgamento do HC n. 0809500-31.2020.802.0000.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 19/7/2018 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 157 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo).
Referida custódia foi convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: (...)

No presente reclamo,
alega excesso de prazo na manutenção do monitoramento eletrônico que perdura por mais de 2 anos e 6 meses sem que a instrução tenha sido concluída.
Pondera que a medida impede que o recorrente exerça atividades laborais e promova o sustento de sua família.

Ressalta, por fim, as condições pessoais favoráveis do recorrente. Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação do monitoramento eletrônico, ainda que mediante aplicação de outras medidas cautelares alternativas.

Indeferido o pedido de liminar (fls. 144/145) e prestadas as informações solicitadas (fls. 151/164); o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 166/171).

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, busca-se a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar ou revogar medidas alternativas, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

(...)

Não obstante as instâncias ordinárias terem salientado a gravidade concreta da conduta criminosa (tentativa de roubo com utilização de simulacro de arma de fogo), vê-se que a cautelar de monitoramento eletrônico se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo sido demonstrado o risco que se pretende evitar ao impor tal restrição, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe.

Nesse contexto, não havendo desídia das instâncias ordinárias no processamento do feito, visto que têm diligenciado no sentido de dar andamento à ação penal e recursos, não há excesso de prazo a ser reconhecido.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. VALORES ILÍCITOS NO EXTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MAIOR CONTROLE SOBRE AS ATIVIDADES DO ACUSADO. EXCESSO DE PRAZO. NEGLIGÊNCIA OU DESÍDIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I (...)

X - Eventual dilação do término da instrução probatória
em virtude da inclusão de novos acordos de colaboração premiada
não comprova o aventado excesso de prazo da fase instrutória, na medida em que, por si só, não indica nenhuma desídia ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público Federal no exercício de suas funções ou alguma atividade tumultuária no processo. XI - As instâncias ordinárias demonstraram concreta e suficientemente a necessidade e a adequação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, não havendo modificação do cenário fático-processual que justifique a revisão
do entendimento já exposto anteriormente por esta relatoria no RHC 124.907 PR. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 138.550/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior decidiu que, "com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto" ( HC n. 305.905/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).
2. Na espécie, a recorrente, embora denunciada por tráfico de drogas e organização criminosa, teve a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão de possuir filhos menores. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão fixadas na origem mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 3. Por outro lado, quanto ao tempo de fixação das medidas (1 ano e 8 meses), vale ressaltar que "os prazo processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)" ( RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/05/2020).

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação do monitoramento eletrônico imposto ao recorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, apenas remendando-se ao Juízo de primeiro grau que imprima celeridade no julgamento da ação penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - RHC: 147208 AL 2021/0143106-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 16/12/2021) – Destaquei.

Passo agora a analisar a alegação de necessidade de retirada do equipamento de tornozeleira eletrônica por motivo de saúde, consubstanciada no laudo médico apresentado sob o Num. 9269022.

Tendo em vista a constatação médica de que a paciente está apresentando quadro de pré-eclâmpsia
[2]
na sua fase final de gestação, o que torna de alto risco a sua gravidez e recomenda a retirada do aparelho de tornozeleira eletrônica, a fim de manter o bom desenvolvimento materno-fetal e diminuir o edema dos membros inferiores, penso ser viável a revogação de tal medida, pois existente fundamentação idônea para tanto, com base na prevalência do direito à vida e da dignidade da pessoa humana.

Em apoio, cito da jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PACIENTE GESTANTE E COM EDEMA NOS MEMBROS INFERIORES. VIABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Busca a impetrante a substituição da medida cautelar de monitoramento - tornozeleira eletrônica - a que se submete a paciente, por alguma medida diversa, vez que a mesma encontra-se gestante e padece de edema em membros inferiores. 2.
Restou comprovado nos autos que a paciente faz seu acompanhamento de sua gravidez (pré-natal), através do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo sido constatado pelo médico um edema em membros inferiores atribuídos ao uso do aparelho da tornozeleira eletrônica, que influencia na qualidade de vida e nas modificações do organismo materno. 3. Observa-se que a situação da saúde da ré, lastreada em documentos comprobatórios, demonstra a real possibilidade da retirada da tornozeleira eletrônica, obviamente sem prejuízo da continuidade da aplicação das demais medidas cautelares a ela impostas.
4. Ordem conhecida e concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da impetração, para CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 03 de setembro de 2019 DES. FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA Presidente do Órgão Julgador DES. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA Relator

(TJ-CE - HC: 06288848420198060000 CE 0628884-84.2019.8.06.0000, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/09/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2019) – Destaquei.

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI DE DROGAS.
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
E, POSTERIOR, PRISÃO PREVENTIVA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.
PACIENTE GESTANTE DE OITO MESES E COM RISCO DE TROMBOSE.
Não obstante a gravidade do delito de tráfico e de associação para o tráfico,
encontrando-se a paciente grávida de oito meses e com sério risco de trombose, devidamente comprovado por atestados médicos, a prisão, assim como o uso de tornozeleira eletrônica, devem ser substituídas por outras cautelares do artigo 319 do CPP, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Ordem concedida em caráter definitivo, para substituirá prisão por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. (TJGO. HC 0286044-56.2016.8.09.0000 / CÂMARA CRIMINAL – Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS - DJ 2119 de 27/09/2016) – Destaquei.

Há, portanto, a real e premente necessidade de retirada da tornozeleira eletrônica,
OBVIAMENTE
,

sem prejuízo da permanência das demais medidas cautelares impostas à paciente, a saber: a) comparecimento trimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades; b) proibição de manter contato telefônico, ou qualquer outro meio de comunicação, com qualquer dos acusados da ação penal ou com pessoa determinada, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva a indiciada dela permanecer distante, e; c) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 08 (oito) dias sem autorização judicial.

Diante do exposto, e à luz da legislação e jurisprudência colacionadas,
CONHEÇO
da presente impetração, para
CONCEDÊ-LA
, a fim de que seja retirada a monitoração da paciente via tornozeleira eletrônica, devendo persistir, porém, a observância das demais medidas cautelares alternativas a ela impostas.

Serve esta decisão como ofício/mandado, devendo ser cumprida a decisão imediatamente pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP.

Belém, _______ de junho de 2022.

Juiz Convocado
ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

[1]
As medidas aplicadas foram (Num. 27218056 da ação penal originária):

a) comparecimento trimestral em juízo, após a normalização do expediente para informar e justificar suas atividades;

b) proibição de manter contato com pessoa determinada, quando, por circunstâncias relacionadas

ao fato, deva a indiciada dela permanecer distante;

c) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 08 (oito) dias sem autorização judicial;

d) monitoramento eletrônico.

[2]
Complicação potencialmente perigosa da gravidez, caracterizada por pressão arterial elevada. A pré-eclâmpsia começa geralmente após 20 semanas de gestação em mulheres com pressão arterial normal. Pode acarretar complicações graves, até mesmo fatais, para a mãe e o bebê. Às vezes, não há sintomas. Pressão arterial elevada e proteína na urina são as principais características. Também pode haver inchaço nas pernas e retenção de líquido, mas pode ser difícil de distinguir de uma gestação normal. (Fontes: Hospital Israelita A. Einstein e outros)

Belém, 28/06/2022